Tribunal: TJSP
Processo: 1009081-89.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos materiais e morais – Vícios em motocicleta – Prova parcial dos pagamentos efetuados pelo autor que devem ser ressarcidos a ele – Danos morais – Inadimplemento contratual – Falhas que não repercutiram prejudicialmente à personalidade do autor – Questões que não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos – Não configuração dos

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos materiais e morais – Vícios em motocicleta – Prova parcial dos pagamentos efetuados pelo autor que devem ser ressarcidos a ele – Danos morais – Inadimplemento contratual – Falhas que não repercutiram prejudicialmente à personalidade do autor – Questões que não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos – Não configuração dos pretendidos danos – Indenização afastada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009081-89.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOTO
HONDA DA AMAZONIA LTDA., é apelado ARTUR WAGNER MARQUES
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
2
APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
APELADA:
ARTUR WAGNER MARQUES RODRIGUES
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTANA
EMENTA: Prestação de serviços Ação de indenização por
danos materiais e morais Vícios em motocicleta Prova
parcial dos pagamentos efetuados pelo autor que devem ser
ressarcidos a ele
Danos morais
Inadimplemento
contratual Falhas que não repercutiram prejudicialmente à
personalidade do autor Questões que não ultrapassaram a
esfera dos meros aborrecimentos Não configuração dos
pretendidos danos
Indenização afastada
Recurso
parcialmente provido.
VOTO N° 45.388
(processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 185/188, que julgou procedente a ação de indenização
por danos materiais e morais.
Apela a autora a fls. 191/211, buscando a reforma
da decisão. Sustenta a inexistência de vício ou defeito de fabricação,
material ou montagem na motocicleta. Afirma que não foram realizadas as
revisões necessárias, constantes do manual do proprietário e se realmente
houvesse algum problema de qualidade, este não iria ocorrer somente após
cinco anos de utilização. Alega que não há “recall” para esse modelo de
motocicleta referente ao cabeçote e que o problema é decorrente
exclusivamente
de
ato
do apelado. Fala sobre a ausência de
responsabilidade de sua parte e do descabimento da condenação em danos
materiais e morais. Requer o provimento do recurso para que a demanda
seja julgada totalmente improcedente e que os honorários sucumbenciais,
fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sejam reduzidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
3
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais relativa a prestação de serviços de reparos em
motocicleta, julgada procedente.
O inconformismo prospera em parte.
Em relação aos danos materiais, conforme
apontado pelo d. juízo “a quo”, há provas nos autos somente de alguns
desembolsos, de forma que a restituição de valores deva ser feita de acordo
com o que se provou ter efetivamente desembolsado o autor.
Como corretamente ponderou o i. magistrado de
primeiro grau:
A motocicleta foi adquirida pelo autor em 2013, tratava-
se de veículo novo, conforme documento de fls.140. Cinco anos depois
o cabeçote foi trocado em oficina de concessionário autorizado, fato
demonstrado pelo documento de fls.32. A troca da peça é, ademais,
incontroversa, pois admitida pela ré na contestação.
O cabeçote é componente essencial do motor, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
4
responsável pela condução e controle de entrada e saída de ar e
combustível dos cilindros. É legítimo esperar de componente vital ao
funcionamento do motor que apresentasse vida útil superior a cinco
anos de uso, lapso de tempo este não alcançado pelo cabeçote trocado
sem custos para o autor. O cabeçote não foi periciado, a produção de
tal prova restou prejudicada, mas a incontroversa troca sugere ter
apresentado defeito e a substituição dele sem custo ao autor confere a
verossimilhança necessária à versão inicial, qual seja, de que o defeito
apresentado era de fabricação.
Realmente, não se concebe a troca gratuita da peça
se não fosse o defeito constatado fruto de falha no processo de
fabricação. É certo não existir prova material da existência do defeito
afirmado pelo autor, a nota fiscal emitida em razão da troca nada
explicita, fls.32, e como dito, a peça não foi objeto de perícia.
Entretanto, ele se revelou defeituoso, pois foi trocado, medida tomada
sem custos ao autor, solução a sugerir ter a falha origem na fabricação
da peça.
Ademais, não há no processo prova alguma do mau
uso da motocicleta pelo autor, prova esta a cargo da ré produzir, pois
extintivo do direito à reparação de danos.
Outrossim, a relação existente entre as partes é de
consumo e é verossímil a versão inicial diante do cenário evidente nos
autos, inverte-se então o ônus da prova, era dever da ré demonstrar o
mau da motocicleta pelo autor a deixar, segundo ela, de realizar a
manutenção do veículo e não do autor demonstrar por prova material o
defeito de fabricação. E aqui cabe observar ter o autor juntado com a
réplica páginas do manual de proprietário com a indicação de revisões
feitas, fato a desacreditar a versão de mau uso, fls.141/142.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
5
Pelas razões expostas, considero estar demonstrada
a existência de defeito de fabricação do cabeçote produzido pela ré e
instalado na motocicleta de propriedade do autor, contexto em que ela
responde pela reparação dos danos causados, nos termos do
art.18,§1o, II, parte final, do CDC.
O autor pretende o ressarcimento de R$ 306,33,
quantia
desembolsada
para
pagamento
de
mão-de-obra
e
determinadas peças. Não veio aos autos, porém, prova do pagamento
de tal quantia pelo autor, a nota fiscal de fls.32 não indica qualquer
montante cobrado em razão da troca do cabeçote, tal como afirmado
pela ré na defesa. Outrossim, o documento de fls.34 alude a serviços
outros realizados em data diversa da troca do cabeçote e não
relacionados a tal substituição, trata-se de serviços de limpeza de
injeção e caixa de filtro de ar, medidas de manutenção ordinária e
necessária em razão de uso regular da motocicleta. Destarte, o
ressarcimento não é devido.
O autor pretende a condenação da ré ao reembolso
de quantia paga a título de aluguel de outra motocicleta. Da existência
de tal locação há somente a declaração de fls.43 emitida pelo locador,
todavia, foi produzida de modo unilateral sem o crivo do contraditório e
não se consegue determinar, sequer, qual foi o valor do aluguel em
função da confusa redação do documento neste ponto. Outrossim, o
declarante alude à locação em maio, mas o documento pertinente à
troca do cabeçote foi emitido em 22.6.2018, fls.32. Acrescento que a
testemunha ouvida nada soube dizer sobre a locação de outra
motocicleta e nem por quanto tempo o autor se viu privado daquela de
sua propriedade, fls.168/169. Diante de tal quadro, afasto a pretensão,
pois inexistente prova idônea da existência do dano afirmado, art.373, I
do CPC.
O autor pretende a condenação da ré ao pagamento
de R$ 600,00 em razão de aulas não dadas e mais R$ 800,00
correspondente a contraprestação devida por dois alunos perdidos. O
pedido não comporta acolhimento na extensão almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
6
A testemunha ouvida era aluna do autor ao tempo dos
fatos. Ela confirmou que ele se deslocava com a motocicleta e que em
razão da falta dela perdeu três aulas. Ela esclareceu ter contratado o
autor para lhe dar duas aulas por semana de arte marcial e ter se
obrigado ao pagamento de R$ 900,00 ao mês, isto é, por 8 aulas. Pois
bem, cada aula foi acordada por R$ 112,50, por conseguinte, o autor
deixou de ganhar pelas três aulas perdidas R$ 337,50 e não a quantia
pedida, R$ 600,00.
O autor pediu a condenação da ré ao pagamento de
R$ 800,00 em razão de dois alunos perdidos, dado não ter podido dar
as aulas. Veio aos autos a declaração de somente uma aluna a
confirmar ter contratado o autor, mas não ter tido as aulas em razão do
não comparecimento dele, privado da motocicleta, fls.41. Esta aluna
não foi ouvida em juízo para confirmar a declaração dada, contudo, a
testemunha ouvida confirmou ter ela contratado o autor e ter perdido
aulas em função do não comparecimento dele, fls.168/169.
Na declaração dada, a aluna aludiu a ter se obrigado
ao pagamento de R$ 850,00 pelo pacote de aulas, na inicial, contudo, o
autor informou ter perdido dois alunos e pediu indenização de R$
800,00, por conseguinte, a pretensão é de R$ 400,00 por aluno e atento
a tal limitação a condenação é ao pagamento de tal montante. Por fim,
não há nenhuma outra prova a sugerir o perdimento de um segundo
aluno, prova a cargo do autor produzir, nos termos do art.373, I do
CPC, ausente a prova deve ele sucumbir.
Ou seja, considerando que a troca gratuita do
cabeçote configurou o reconhecimento do defeito de fabricação, correta a
condenação nos prejuízos materiais comprovados, quais sejam três aulas
perdidas (R$ 337,50) e mais um aluno perdido (R$ 400,00).
Em relação aos danos morais pleiteados, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
7
não ter havido efetivamente danos à personalidade do autor ou problemas
que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.
Com efeito, não se pode admitir que a falha na
prestação de um serviço, sem qualquer outra repercussão prejudicial ao
nome da pessoa, possa ensejar qualquer indenização.
Não se entrevê, neste caso, que o autor tenha
sido submetido a sofrimento ou humilhação atroz, não passando os relatos
da inicial dos dissabores presentes no dia-a-dia, os quais, conquanto
desagradáveis, não alcançam o patamar de dano moral.
Como regularmente acontece, os danos morais
devem ser evidentes, não podendo restringir-se aos transtornos naturais das
relações negociais, que não ultrapassam os limites da razoabilidade e,
lamentavelmente, são corriqueiros nos dias de hoje.
Vale salientar que o ressarcimento por dano
moral não pode advir de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do
aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente
magnitude, o que não se vislumbra “in casu”.
A falha na prestação de serviço pela ré é
indiscutível, mas os danos eventualmente suportados cingem-se à esfera
patrimonial. O dano moral é incompatível com o mero inadimplemento
contratual narrado na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-89.2019.8.26.0001 -Voto no
8
É difícil acreditar que os embates da vida e os
aborrecimentos naturais possam combalir as pessoas, senão espíritos de
sensibilidade extrema.
Assim, de rigor, a parcial reforma da r. sentença,
apenas para afastar a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais, mantida a sucumbência recíproca, devendo,
entretanto, cada parte arcar com metade das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR